Tribunal: TJES
Processo: 5001495-08.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001495-08.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MANOEL RODRIGUES e outros

RELATOR(A): PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001495-08.2023.8.08.0028

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ESPÓLIO de MANOEL RODRIGUES, representado por seu inventariante RONALDO ADRIANO RODRIGUES

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AVALIAÇÃO TÉCNICA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, nos autos da ação ajuizada pelo Espólio de Manoel Rodrigues, declarou a nulidade do TOI nº 9407520, reconheceu a inexistência do débito e condenou a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessionária observou os requisitos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 ao realizar a inspeção e a avaliação técnica do medidor de energia elétrica, de modo a legitimar a cobrança decorrente do TOI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige que a distribuidora notifique o consumidor, com antecedência mínima de três dias úteis, acerca da inspeção e da avaliação técnica, para que possa acompanhar a diligência.

4. A concessionária não comprovou a expedição de notificação válida, tendo realizado a perícia técnica em data diversa da inicialmente comunicada e sem a presença do consumidor.

5. O TOI constitui documento unilateral, insuficiente para caracterizar irregularidade no medidor sem submissão da prova ao contraditório e à ampla defesa.

6. A cobrança baseada em relatório técnico unilateral, produzido sem a participação do consumidor, afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tornando inexigível o débito apurado.

7. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que o TOI, desacompanhado de perícia técnica idônea e contraditória, não legitima cobrança complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia elétrica.

2. A avaliação técnica realizada sem prévia notificação válida ao consumidor viola o contraditório e a ampla defesa.

3. A ausência de observância às regras da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 torna inexigível o débito cobrado a título de refaturamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 250, I, e 592.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5000540-42.2020.8.08.0008, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.11.2023; TJES, AC 0002935-49.2021.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.11.2023; TJES, AC 0004839-02.2020.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da r. sentença (ID 16107744) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que, nos autos da “
ação de cancelamento de débito com pedido liminar c/c dano moral”
ajuizada por
ESPÓLIO de MANOEL RODRIGUES, representado por seu inventariante RONALDO ADRIANO RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar outrora deferida, para declarar a nulidade do TOI nº 9407520 e, consequentemente, reconhecer a inexistência do débito por este representado e de todas as cobranças, inclusive acessórias que dele advenham.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, daquele mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (ID 16107747), a apelante requer a reforma integral da sentença. Repisa os argumentos apresentados em sua contestação, sustentando, em síntese, a presunção de legitimidade e legalidade do TOI e a validade do procedimento de cobrança, pautado na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Contrarrazões apresentadas no ID 16107752, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao
TOI n.
9407520.

Em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 1.000/2021, vigente à época dos fatos, a qual estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Nos termos do art. 592 do referido ato normativo, caso seja constatada a necessidade de retirada do medidor, é dever da distribuidora comunicar o consumidor acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica, a fim de possibilitar o acompanhamento da diligência. Vejamos:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Sucede que,
no caso em apreço, ao
analisar o comunicado de substituição do medidor constante no ID 16107212 (fl. 02), verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da Apelante, a fim de que fosse realizada análise técnica, agendada para o dia 07/06/2022.

Denota-se, ainda, conforme documento acostado no ID 16107212 (fl. 01), que o relatório de avaliação técnica do medidor produzido pela recorrente, o qual indicou que o referido aparelho se encontrava
“[...] com o disco arranhado por intervenção de terceiros”
, foi realizado na data de 24/06/2022, sem a presença do consumidor apelado.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica, violando o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, aplicáveis também no âmbito dos processos administrativos.

Nesse diapasão, já decidiu esta augusta Câmara Cível,
e.g.
:

APELAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI - É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE CONTESTAR O RESULTADO OU ACOMPANHAR A PRODUÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA QUE FOI INFORMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Não foi conferida oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica, que foi realizada em data diversa daquela que lhe foi informada.
[...](TJES. AC 5000540-42.2020.8.08.0008. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 28/11/2023)

[...]
a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados.
[...] (TJES. AC 0002935-49.2021.8.08.0011. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 23/11/2023)

Além disso, faz-se mister sublinhar que, de acordo com o entendimento amplamente difundido nesta Corte de Justiça,

“a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(TJES. AC 0004839-02.2020.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 11/10/2023).

Não bastassem tais considerações, a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 250, inciso I, prevê expressamente a necessidade de notificação prévia do consumidor sobre a inspeção a ser realizada, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la. A notificação deve ser realizada com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

No caso em tela, a apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que essa notificação tenha sido devidamente expedida e recebida pelos consumidores. A simples alegação de que o procedimento foi realizado em conformidade com as normas não é suficiente para elidir a nulidade do ato, que possui presunção relativa de veracidade.

Por ser oportuno e relevante, cito excerto da r. sentença objurgada, senão vejamos:

“No presente caso, observo que, após verificar suposta existência de irregularidades, a concessionária requerida, de forma unilateral, fez a cobrança dos valores que entendeu serem cabíveis.
A requerida realizou a inspeção no relógio da parte autora sem a presença da parte autora
.

É necessário esclarecer que para apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão das medições não computadas,
a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL prevê a necessidade de notificação prévia do consumidor da data que seria realizada a inspeção para elaboração de TOI (antecedência mínima de três dias), oportunizando ao usuário o acompanhamento e a possibilidade de produção de prova, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.

A parte requerida defende ter propiciado o contraditório e ampla defesa à consumidora em razão do envio da documentação do processo de inspeção para um e-mail. No entanto, destaco que o envio de documentação em momento posterior à inspeção, não se coaduna aos termos especificados no art. 250 e seguintes da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL
”.

Dessarte, considerando que ao consumidor não foi oportunizado efetiva participação no que tange à avaliação técnica realizada pela apelante, e não havendo prova submetida sob o crivo do contraditório capaz de elucidar a existência do direito de realização de cobrança complementar, refuta-se a tese de regularidade do débito atribuído ao apelado.

É dizer: por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela recorrente a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Assim,
consigno que, sendo insubsistente o ato praticado pela concessionária quando da lavratura do TOI, não há como
a invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a fundamentação adotada no pronunciamento judicial ora recorrido.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo fixada na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 23/09/2025 às 18:24:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59361423092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.